Tribunal: TJSP
Processo: 0151324-33.2006.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Moacir Peres
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Retorno dos autos do Colendo Superior Tribunal de Justiça, para sanar a omissão apontada. PRESCRIÇÃO. Para as ações propostas antes da LC 118/05, o prazo prescricional, para a restituição de tributos pagos indevidamente, sujeitos a lançamento por homologação, é de dez anos, a contar do fato gerador. Prescrição afastada. Embargos acolhidos com efeitos modificativos.